Tribunal: STF
Processo: Rp 1085
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8971-80, do Estado de Goiás. Advento da nova Carta Política. 
Firmou-se a jurisprudência do S.T.F. no sentido de que as Representações anteriores ao advento da nova Constituição Federal devem ser consideradas prejudicadas.
Precedentes.